Tribunal: TJDFT
Processo: 0707532-85.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Remessa necessária e apelação cível. Servidor público distrital. Horário especial. Redução de carga horária por deficiência. Perícia judicial. Necessidade comprovada.
1. A perícia judicial atestou que a deficiência visual do autor (visão monocular, acuidade inferior a 20/400 em um olho e subnormal no outro) acarreta risco à segurança em ambientes de baixa luminosidade, recomendando a redução da jornada para término às 17h50.
2. A modificação do início da jornada, como sugerido pelo ente público, não elimina o risco, pois implicaria trabalho também em períodos de baixa luminosidade.